Tribunal: TJPA
Processo: 0105892-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105892-76.2015.8.14.0301

APELANTE: RUFINO COMERCIO OPTICO LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS EM CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDANTE QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO FORNECIDO PELA APELADA. INSUMO DE SUAS ATIVIDADES. INAPLICABILIDADE DO CDC. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO. NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RUFINO COMERCIO OPTICO LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1599571 - Pág. 1/2):

“Assim sendo, este juízo não ver ilicitude quanto às retenções dos créditos, haja vista que o próprio autor quando firmou o contrato e seus aditivos sempre deixou expressa a autorização para parte ré poder efetuar automaticamente a cobrança aos créditos referentes à operação.

Assim sendo, julgo totalmente improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC a pretensão da parte autora e consequente extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, suspendendo, portanto, a obrigatoriedade por força da gratuidade judicial deferido às fls. 48.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 1599572 - Pág. 1/5), alegando em síntese que o juízo
a quo
teria se equivocado quanto ao pedido da demanda. Isso porque, não teria ocorrido negativa do banco em antecipar créditos da empresa, mas sim criado obstáculos para o recebimento em conta, da antecipação dos créditos de vendas realizadas em máquina de cartão de crédito Cielo.

Assim, como se tratava de uma relação da empresa com a Cielo, não poderia o banco criar tais obstáculos, uma vez que apenas faz o processo operacional para recebimento dos valores que a Cielo repassa para a apelante. Logo, as ‘travas bancárias’ utilizadas pelo banco seriam indevidas, uma vez que o crédito é da apelante.

Diante disso, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedente a demanda, impondo a obrigação de fazer ao banco apelado, bem como condená-lo a indenização pelos danos morais sofridos.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 1599573 - Pág. 1/12), pugnando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Em Decisão (Num. 13289381 - Pág. 1), o recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial (Num. 13792980 - Pág. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a demanda de obrigação de fazer e indenização por danos morais, tendo em vista que não vislumbrou qualquer ilegalidade na conduta do banco quanto às retenções dos créditos.

Alega o apelante em exordial (Num. 1599455 - Pág. 1/12), que exerce suas atividades desde 2013, realizando suas operações de crédito junto ao Banco do Brasil, dentre elas a "Antecipação de Recebíveis de Cartão de Crédito - ACL", feita durante 6 (seis) meses.

Contudo, desde outubro de 2015 o banco apelado deixou de realizar as antecipações de crédito e colocou ‘travas bancárias’ de ‘manutenção de domicílio bancário’, que impedem a requerente de antecipar suas vendas junta a Cielo ou outra instituição bancária. Diante disso, requer a procedência da obrigação de fazer, bem como da indenização por danos morais.

Em Contestação (Num. 1599458 - Pág. 1/10), o banco réu alega que está em exercício regular de um direito, uma vez que a liberação de novos créditos foi obstada em razão de restrições cadastrais em nome da apelante, e, que as ‘travas’ são expedientes normais amparados pelo Banco Central.

Afirma, que elas garantem segurança as instituições bancárias, uma vez que a operação financeira em questão se trata de uma linha de crédito disponibilizada pelo banco a seus clientes. Assim, não há que se falar em obrigação de fazer imputável ao banco, ou dano moral a ser indenizado.

Assim, conforme se observa na sentença recorrida (Num. 1599571 - Pág. 1/2), o juízo
a quo
entendeu pela inexistência de ato ilícito da instituição financeira, tendo em vista que o próprio autor, quando firmou o contrato e seus aditivos, teria autorizado expressamente as circunstâncias do negócio jurídico.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser considerada de consumo, uma vez que a tomadora do serviço, como pessoa jurídica, não se enquadra no conceito de consumidora, na medida em que não é destinatária final dos serviços fornecidos pela apelada, porquanto destinados ao fomento da atividade comercial que exerce.

Trata-se de verdadeira relação de insumo, que se consubstancia na aquisição ou obtenção de bens ou serviços como fomento da atividade produtiva da empresa. Vejamos:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO, POR MEIO COM TERMINAL CIELO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DADA A NATUREZA DE INSUMO DA RELAÇÃO, DESTINADA AO INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA AUTORA.

(TJSP - Ap. n. 0005129-54.2015.8.26.0650, rel. Des. Mario de Oliveira, julgado: 03.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATORIA
– CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA CIELO – APLICAÇÃO DO CDC – PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIO FINAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO UTILIZADO PARA INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
– ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – ANTECIPAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final.
Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 2. A contratação de uso de máquina de cartão de débito e crédito de empresa com a Cielo, apesar da diferença de patrimônio entre as mesmas, não se enquadra como relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Da mesma maneira, não se verifica a existência de vulnerabilidade a equiparar a consumidora do serviço prestado pela Ré. Inaplicabilidade da legislação consumerista.
3. Diante da revelia decretada, consideram-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela empresa Autora em relação à inadequação da antecipação de crédito questionada, ainda mais quando devidamente valorada a prova documental juntada aos autos. (TJ-MT 00009607420138110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).

Destarte, no presente caso, por ser a apelante uma empresa que utiliza o serviço prestado pelo recorrido na sua própria cadeia produtiva, afasta-se a incidência das normas protetivas do CDC, em especial as atinentes ao ônus da prova, devendo-se aplicar a regra geral estabelecida no art. 373, I do CPC.

Nessa esteira, vê-se que como bem salientado na r. sentença
a quo
, o apelante não logrou êxito em provar seu direito, mesmo lhe tendo sido concedida todas as possibilidades para fazê-lo.

Deve-se atentar para o fato de que cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Assim, caberia a apelante demonstrar que o banco agiu de modo ilegal, o que não se vislumbra
in casu
, tendo em vista que em exordial, o apelante não individualizou a operação contratada, nem juntou os documentos respectivos.

Em contrapartida, o banco apelado acostou aos autos o contrato de ACL com seus aditivos, onde se observa que a autorização para que a parte ré efetue amortizações, retenções e cobranças. Logo, não observo ilegalidade no fato de a instituição financeira buscar garantir os serviços que oferece. Por oportuno, colaciono trecho da sentença nesse ponto (Num. 1599571 – Pág.01):

“A primeira dificuldade que nos deparamos é que o autor na sua inicial, em especial nas fls. 4/5 não individualiza a operação contratada no que tange a sua documentação. Resta ver que nos documentos acostados na inicial não consta o instrumento contratual firmado entre autor e réu que trata da ACL.

A parte ré por sua vez, a partir das fls. 106/122 junta o contrato ACL com seus aditivos.

Ao verificar os termos do contrato de ACL e seus aditivos que há estipulando entre as partes autorização para a parte ré efetuar as amortizações, retenções, cobranças relativas a remuneração da parte que cabe ao réu.

Assim sendo, este juízo não ver ilicitude quanto às retenções dos créditos, haja vista que o próprio autor quando firmou o contrato e seus aditivos sempre deixou expressa a autorização para parte ré poder efetuar automaticamente a cobrança aos créditos referentes à operação.”.

Logo, não tendo havido a demonstração mínima de que houve a ilicitude na relação contratual, não se desincumbiu o apelante do disposto no art. 373, I do CPC, de modo a justificar a procedência do pedido autoral.

Cumpre-se fazer alguns esclarecimentos acerca do tema. O ‘domicílio bancário’ é o Banco, Agência e Conta Corrente indica pelo estabelecimento comercial para receber os créditos das vendas realizadas por eles, por meio do cartão de crédito ou débito. Ou seja, nada mais é que a conta corrente na qual uma empresa recebe os créditos das vendas pagas com cartões de crédito e débito.

Já a ‘trava do domicílio bancário’ nada mais é do que a garantia de que os valores serão creditados na conta correspondente em determinada instituição financeira. Diz respeito principalmente às operadoras de maquininhas de cartão e à antecipação de recebíveis do mercado de cartões de crédito.

A ‘trava de domicílio bancário’ é um mecanismo utilizado pelos bancos para reter os recebíveis de um determinado cliente em sua instituição. É uma garantia oferecida pelo cliente para a obtenção de crédito. O recurso garante que os recebíveis sejam creditados naquela instituição financeira enquanto perdurar a trava.

É um acordo entre o estabelecimento comercial e o banco, onde o cliente coloca a sua agenda de recebíveis de uma bandeira e modalidade como garantia do pagamento de um empréstimo. Durante esse período há a possibilidade de antecipação de recebíveis, mas dentro do montante solicitado, sendo a trava usada como garantia.

Logo, não se vislumbra
in casu
a ilegalidade apontada pela apelante.

Assim, uma vez que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, previsto no art. 373, I, do CPC, não existe reparo a ser feito na sentença vergastada, quanto a obrigação de fazer pleiteada.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - INAPLICABILIDADE DO CDC - DEMANDANTE QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO FORNECIDO PELA RÉ - INSUMO DE SUAS ATIVIDADES. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA
.
Em contratos firmados por pessoa jurídica para fomento da atividade da empresa, não há que se falar em aplicabilidade do CDC, devendo prevalecer as regras previstas no Código de Processo Civil. Inexistente a comprovação de ato ilícito, bem como de prejuízo decorrente diretamente da conduta apontada, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10145130356465002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 29/03/0020, Data de Publicação: 14/04/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO NEGADA PELA OPERADORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE NÃO SE INSERE NA RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTRIÇÃO CONSTANTE EM SISTEMA A OBSTAR A OPERAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 4.734/19 E DA CIRCULAR 3952/19, AMBAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - PROCEDER CORRETO DA OPERADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012615-30.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 06/02/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/02/2024).

Logo, igualmente não tem razão o recorrente quanto ao dano moral.

Sabe-se que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Contudo, não houve demonstração no caso concreto, de ato do apelado que tenha acarretado qualquer abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que afasta o reconhecimento do dever de indenizar:

“A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva”

(TJSP AgRg. no AREsp. n. 454.848, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 1º.4.2019).

“A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)”

(TJSP AgInt. no AREsp. n. 913.343, rel. Min. Marco Buzzi, j. 6.3.2018).

“Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.”
(TJSP REsp. n. 1.497.313, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 7.2.2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do apelado para 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024